Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-49.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
INDENIZATÓRIA – r. sentença de improcedência - recurso da autora – negativação de seu nome por débito e contrato que desconhece – conjunto probatório dos autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as partes - art. 373, II, do CPC - dívida que persiste - licitude da negativação do nome da autora - réu que agiu no exercício regular de direito - condenação da autora ao pagamento de

Ementa:

INDENIZATÓRIA – r. sentença de improcedência - recurso da autora – negativação de seu nome por débito e contrato que desconhece – conjunto probatório dos autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as partes - art. 373, II, do CPC - dívida que persiste - licitude da negativação do nome da autora - réu que agiu no exercício regular de direito - condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – pretensão ao afastamento – impossibilidade – nítido caráter temerário e contra fato incontroverso - fixação de honorários recursais – sentença mantida - recurso não provido.